Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. ACRÉSCIMOS LEGAIS. ITEM 3.2 TEMA 905 STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

1. O título executivo judicial formado nos autos do processo no 0704860-45.2021.8.07.0018, que determinou o ressarcimento do valor de contribuição previdenciária indevidamente recolhida sobre Gratificação em Políticas Sociais, levou em consideração a natureza previdenciária do débito e fixou os acréscimos legais nos termos do item 3.2 da tese fixada no Tema 905 do STJ até o início da vigência da EC 113/2021, quando passou a ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC.

2. Agravo de Instrumento não provido.